Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739248-25.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE CALDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE CALDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 37196835. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE VALORES COBRADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. DISTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. 1. O distrato celebrado entre as partes atendeu a todos os termos legais e demonstra inequivocamente que as partes assinaram e declararam não haver mais obrigações entre elas, dando por quitados os serviços advocatícios anteriormente prestados. 2. Para que a coação seja considerada apta a caracterizar vício de vontade, faz-se necessário que se constitua na causa determinante do ato jurídico. Além disso, deve ser grave, injusta, e referir-se a perigo atual ou iminente, consubstanciado na ameaça de prejuízo à pessoa, seus bens ou a seus familiares (artigo 151 do Código Civil). 2.1. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não sendo presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório. 3. Os elementos probatórios suficientes para solução da lide devem ser equacionados mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do CPC. 3.1. Pelo acervo probatório produzido nos autos, a autora não desincumbiu do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do CPC) em demonstrar que, de fato, o termo de distrato firmado pelas partes fora celebrado mediante coação. 4. A parte que firmou distrato, com fundamento em sua liberdade contratual, não pode discutir o cumprimento de cláusulas do contrato originário, quando, em verdade, o distrato fora realizado sem nenhum vício, antecipando o termo final da avença primitiva. 5. As teses de descumprimento do contrato originário e de excesso do valor pago pelos serviços advocatícios prestados carecem de fundamentação, quando no acordo de distrato, a apelante se deu por satisfeita com os valores pagos e as atividades desempenhadas pelo patrono, inexistindo qualquer valor a ser restituído. 6. Ademais, no caso concreto, restou demonstrada a advocacia extrajudicial realizada pela parte requerida, na forma prevista no contrato. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 37651302, sustenta que estaria configurada obscuridade no v. acórdão recorrido, porquanto o egrégio Colegiado não teria se manifestado acerca da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição, com base na premissa de que a embargada é empresária individual. Aduz que não há nos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira da empresa da embargada, cuja responsabilidade é solidária e ilimitada. Ao final, o embargante pleiteou o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a obscuridade apontada. A embargada não ofertou contrarrazões (ID 38538369. É o relatório. Decido. É cediço que os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. É preciso salientar, no entanto, que é vedado à parte embargante discutir matéria que não fora objeto do recurso de apelação ou examinada no v. acórdão recorrido, à exceção de matérias de ordem pública, ou se provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Outrossim, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada a recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar inadmissíveis embargos de declaração fundamentados em pretensa omissão acerca de matérias não ventiladas no recurso de apelação. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA POR MEIO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DE VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, impossível de ser aviada em embargos de declaração. Conhecimento parcial do recurso. 2. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. p. 543). 4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos em parte e não providos. (Acórdão 1437744, 07080332220218070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Pedido alternativo. Restituição dos valores não compensados. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem e nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente. 2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. 4. O órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela não validade do processo administrativo indicado pela apelante para justificar a autorização da compensação do crédito. 6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados. (Acórdão 1432200, 00087951320168070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte. 2. O acórdão analisou a questão dos honorários de forma clara e firmou entendimento de que, não tendo sido comprovada a cobrança extrajudicial, incabível a inclusão dos honorários contratuais, não havendo violação ao pacta sunt servanda. Omissão inocorrente. 3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento. 5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido incólume. (Acórdão 1428233, 07002471520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC). 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 1425973, 07077274420218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Convém destacar que a obscuridade se consubstancia na falta de clareza no decisum, de modo a dificultar a compreensão a respeito dos fundamentos ou da extensão do provimento jurisdicional, tornando necessária a prestação de esclarecimentos para evitar que a decisão seja ininteligível, incompreensível, ambígua ou capaz de despertar dúvida. Segundo o embargante, o egrégio Colegiado incorreu em obscuridade ao deixar de analisar a gratuidade de justiça deferida em primeiro grau, mantendo a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, sem se atentar para o fato de que a embargada é empresária individual, cuja empresa possui considerável faturamento. Ocorre que a controvérsia recursal objeto da apelação interposta cingiu-se à tese de inadimplemento contratual por parte da ré, bem como a respeito da existência de vício no distrato celebrado pelas partes, a justificar a devolução do valor pago pela autora. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte embargante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada. Por certo, o órgão ad quem não pode ir além do objeto da pretensão recursal, tendo em vista que são as partes que delimitam a extensão das matérias que deverão ser analisadas pelo Tribunal. Assim, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas por via recursal e decididas no juízo a quo. O doutrinador Marcus Vinicius Rio Gonçalves discorre a respeito do efeito devolutivo inerentes aos recursos, nos seguintes termos [1]: Consiste na aptidão que todo recurso tem de devolver ao conhecimento do órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada. Todos os recursos são dotados de efeito devolutivo, uma vez que e de sua essência que o Judiciário possa reapreciar aquilo que foi impugnado, seja para modificar ou desconstituir a decisão, seja para complementa-la ou torna-la mais clara. O órgão ad quem devera observar os limites do recurso, conhecendo apenas aquilo que foi contestado. Se o recurso e parcial, o tribunal não pode, por força do efeito devolutivo, ir além daquilo que e objeto da pretensão recursal. Ele e consequência da inércia do Judiciário: não lhe cabe reapreciar aquilo que, não tendo sido impugnado, presume-se aceito pelo interessado. Também no que concerne aos recursos, o Judiciário so age mediante provocação, limitando-se a examinar o objeto do recurso (ressalvadas as matérias de ordem pública, que serão objeto de exame no item concernente ao efeito translativo). Acerca da extensão do efeito devolutivo, Marcus Vinicius Rio Gonçalves [2] assinala que o recurso devolve ao tribunal o reexame da matéria impugnada pela parte (tantum devolutum quantum appellatum). Confira-se: Aquele que vai a juízo formula pretensões e expõe os fundamentos pelos quais pretende que elas sejam acolhidas. O juiz, nas decisões que profere, examina-as, acolhendo-as ou rejeitando-as. A parte a quem a decisão prejudicar pode recorrer. Ao faze-lo, indicara qual das pretensões rejeitadas pelo juiz pretende que seja reexaminada. Quando o autor, na petição inicial, formula dois ou mais pedidos, o juiz, no dispositivo da sentença, terá de examina-los todos. A parte sucumbente pode ficar inconformada com a rejeição de todas as suas pretensões, ou de apenas algumas delas. Isso será indicado quando ela interpuser o recurso: nele, dira qual a extensão das matérias que pretende sejam reexaminadas pelo tribunal, se todas as pretensões em que sucumbiu, ou se apenas algumas delas. Se o recurso for parcial, o tribunal só reexaminara a parte recorrida. O recurso devolve ao conhecimento do tribunal tão somente a reapreciação daquilo que foi impugnado: tantum devolutum quantum appellatum, princípio que vem expressamente consagrado no art. 1.013, caput, do CPC: “A apelação devolvera ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. No caso em tela, verifico que não se encontram configurados os vícios alegados pelo embargante, uma vez que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões efetivamente suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos. O d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça à embargada em decisão fundamentada em ID 35642443. Em contestação apresentada em ID 35642449, primeira oportunidade em se manifestou nos autos, o embargante impugnou a concessão da benesse, rejeitada em decisão interlocutória exarada no ID 35642618, a qual não foi objeto de recurso de agravo de instrumento. Prolatada a r. sentença (ID 35642625), somente a embargada apresentou recurso de apelação. A embargante se limitou a ofertar contrarrazões (ID 35642635), sem fazer qualquer alusão à gratuidade de justiça concedida à embargada. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal [3]. Nos embargos de declaração em apreço, o embargante não alega qualquer fato novo a justificar eventual modificação do posicionamento firmado anteriormente, por decisão submetida aos efeitos da preclusão. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração opostos pelo embargante se mostram manifestamente inadmissíveis, em virtude da tentativa de discutir matéria que não foi suscitada no recurso de apelação ou em contrarrazões, e por afrontar a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil, ao tentar promover nova discussão a respeito de questões a cujo respeito se operou a preclusão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. Coordenador Pedro Lenza – 12a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021 – e-pub – pág 1.447 a 1.448. [2] Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. Coordenador Pedro Lenza – 12a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021 – e-pub – pág. 1.448 a 1.449. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.